Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001250-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 024.229.851-65 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001250-62.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
WILLIAN DE FRANCA OLIVEIRA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICAD
A
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

No caso, a c
essão
de
crédito

está
devidamente

comprovada
.

2.
Não havend
o
ato ilícito
,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

4.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
, estes
fixados

em

R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), com base no
artigo
85, §8o, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WILLIAN DE FRANCA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Sentença

proferida
no ID 168547230
/PJe
2
.
Concluiu
que: a) a
reclamada

conseguiu

fazer

prova

desconstitutiva

quanto

ao

direito
do Autor; b)
em que pese a comprovação da origem do débito e sua

legalidade
,
verifica
-se que
quando
a
reclamada

negativou
o
nome
do Autor (13/05/2018) e (11/11/2018), a
mesma

não

detinha

legitimidade
para o
ato
, pois o
crédito

somente

lhe

foi

cedido
pela
credora

originária

em
31/03/2022; c) a
empresa
que
agiu
no
exercício
regular de
seu

direito
de
credora
,
contudo
,
embora
se
tenha

comprovação

nos
autos de
cessão
de
crédito

conforme

certidão
,
verifica
-se que o
ato

ocorreu

em
31/03/2022, mas a
restrição

foi

inserida
no
serviço
de
proteção

ao

crédito

em
13/05/2018,
ou

seja
,
muito
antes de
possuir

legitimidade
para
proceder

atos
de
cobrança
.
Julgou

parcialmente

procedente
,
reconhecendo

tão

somente
a
ilicitude
da
negativação

realizada
,
somente

por

ter

sido

realizada
antes da
efetivação
da
cessão
de
crédito
,
devendo
ser
providenciada
a
baixa
junto
aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
do
débito
no valor de R$ 1.094,
48 (
um mil e
noventa
e
quatro
reais e
quarenta
e
oito
centavos),
inserido

em
13/05/2018 e R$ 970,76. (
novecentos
e
setenta
reais e
setenta
e seis centavos),
inserido

em
11/11/2018.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID99999999
/PJe
2
.
Alegou
que: a)
a

inscrição

indevida
é
baseada

em

uma

suposta

cessão
de
crédito
e
não

apresentou

em

sua

contestação

nenhum

contrato
entre a
recorrida
e a
recorrente
; b)
n
ão

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que
a

empresa
VISA de
fato

repassou
o
crédito

ao

reclamado
, e
não

comprovou
a
cessão
de
credito
;
jamais
contraiu

qualquer

dívida
junto à
reclamada
,
por

isso

deve
ser
compelida
a
reparar
o
dano

causado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a reclamada

ao

pagamento

em

indenização

por

danos

morais
.

somente
um
contrato
com a VISA

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 169460191
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Quanto à
cessão
de
crédito

existente
entre o
credor

originário
(Banco
Losango
S.A - Banco
Múltiplo
) e a
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionário
, nota-se que
esta

devidamente

comprovada

por

meio
do
documento

presentado
no ID 168547221/Pje2,
documento

este

não

impugnado

especificamente
(art. 411,
inciso
III, CPC).

Assim
sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há
data que
possa

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), com base no
artigo
85, §8o, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023